Tribunal: TJDFT
Processo: 0717530-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.021, § 2°, combinado com o artigo 989, III, ambos do Código de Processo Civil, CITE-SE a beneficiária da decisão reclamada ENCANTOS DE ITAPERAPUA APART SERVICE LTDA - ME, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao agravo interno de ID 37249427. Após, na forma do artigo 991 do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora